Tribunal: TJES
Processo: 0006372-98.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006372-98.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Assistente de Acusação contra sentença que absolveu o réu da imputação de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, incisos III e IV, do CTB), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar:

(i) a imprudência na condução do coletivo pelo réu;

(ii) o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o óbito da vítima;

(iii) a omissão de socorro como causa de aumento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é incontroversa, mas o laudo pericial não esclarece a dinâmica do acidente de forma conclusiva quanto à culpa do motorista.
4. Os depoimentos testemunhais apresentam divergências substanciais quanto à responsabilidade pela colisão.

5. O laudo toxicológico da vítima apontou teor alcoólico elevado (10,7 dg/L), comprometendo sua capacidade de condução e conferindo plausibilidade à tese de culpa exclusiva da vítima.

6. Diante da dúvida razoável quanto à culpa do réu, impõe-se a manutenção da absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

7. A análise da causa de aumento por omissão de socorro fica prejudicada diante da absolvição quanto ao tipo penal base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. Não havendo prova suficiente da culpa do condutor e do nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado morte, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

2. A existência de elevado teor alcoólico no sangue da vítima pode conferir plausibilidade à tese de culpa exclusiva, afastando a responsabilização penal do acusado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 386, VII;

CF/1988, art. 5º, LVII;

CTB, art. 302, §1º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

(TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0006372-98.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, j. 09.10.2025)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006372-98.2021.8.08.0011
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MARIA LICIA DAMES

APELADO: LUCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela Assistente de Acusação,
MARIA LICIA DAMES
, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu
LUCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA
da imputação do crime previsto no artigo 302, §1º, incisos III e IV, da Lei n 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP), por não existir prova suficiente para a condenação.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 14639750), sustenta a suficiência do conjunto probatório para a condenação, alegando que o Laudo Pericial e os depoimentos evidenciam a culpa do motorista pela inobservância do dever objetivo de cuidado e a evasão do local. Requer o provimento do apelo para reformar a sentença e condenar o apelado nas sanções do art. 302, §1º, incisos III e IV, da Lei nº 9.503/97.

Por sua vez, a Assistente de Acusação (Apelante, ID 14639752) adota tese similar, pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que o apelado dirigiu imprudentemente, não guardou a distância mínima de 1,5 m do ciclista (art. 201, CTB) e desrespeitou o dever de preferência, resultando na colisão e omissão de socorro. Requer, igualmente, o provimento do recurso para condenar o acusado.

O apelado apresentou Contrarrazões (ID 14639753), pleiteando o desprovimento dos recursos e a manutenção integral da sentença absolutória.

A D. Procuradoria de Justiça, em Parecer (ID 16169839), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento dos recursos.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, passa-se à análise dos argumentos neles contidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que, segundo a denúncia, no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 13h13, o réu conduzia o ônibus de número 19387, pertencente à linha Rodoviária x Gironda, pela Avenida Beira Rio, no bairro Guandu, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, quando supostamente colidiu com o ciclista Marcelo Henrique dos Santos, vindo a causar-lhe a morte. Após o impacto, o motorista teria deixado o local sem prestar socorro.

Na fase instrutória, foram colhidos diversos depoimentos de testemunhas presenciais e indiretas, além do interrogatório do acusado. Foram juntados também o laudo pericial do local do acidente, o exame cadavérico e o laudo toxicológico da vítima, este último indicando
teor alcoólico de 10,7 dg/L
, o que reforçou a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima.

A sentença de primeiro grau absolveu o acusado com base no art. 386, VII, do CPP, reconhecendo a insuficiência de provas quanto à autoria culposa e ao nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o resultado morte.

Conforme anteriormente mencionado, o presente feito trata da apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela assistente de acusação, Maria Lícia Dames, contra a sentença absolutória proferida em favor de Luciano Custódio de Oliveira, denunciado pela prática de
homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causas de aumento de pena (omissão de socorro e exercício profissional)
, tipificado no art. 302, §1º, incisos III e IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

Todavia, à luz de detida análise do conjunto fático probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença absolutória não merece reparo, pelos fundamentos a seguir expostos.

A materialidade do delito é incontroversa, conforme atestado pelo Laudo de Exame Cadavérico, boletins de ocorrência e demais documentos técnicos, sendo que a controvérsia principal está na análise da culpa atribuída ao réu e, mais especificamente, na capacidade das provas produzidas em demonstrar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a existência de imprudência na condução do coletivo e o consequente nexo causal entre essa conduta e o óbito da vítima.

O laudo pericial técnico realizado no local do acidente, embora descreva que o impacto ocorreu na parte traseira esquerda do ônibus, não foi conclusivo quanto à dinâmica do acidente, não sendo possível aferir, de forma precisa, se houve invasão da faixa de circulação do ciclista pelo ônibus ou se foi a vítima quem executou manobra abrupta, colidindo na lateral do veículo.

As provas testemunhais, por sus vez, apresentaram divergências significativas: enquanto a testemunha Gerlane Martins afirma que o ônibus colidiu com o ciclista, os passageiros do coletivo (Regiane Freitas e Eliton Carlos) sustentam que o ciclista realizou manobra arriscada ao desviar de um carro estacionado, inserindo-se inesperadamente entre o ônibus e o referido veículo, o que pode ter sido o fator determinante da colisão.

Soma-se a isso o elemento relevante do laudo toxicológico: o teor de 10,7 dg/L de álcool no sangue da vítima, patamar extremamente elevado, que compromete severamente as capacidades psicomotoras e cognitivas, conferindo plausibilidade à tese de descontrole e imprudência da própria vítima ao trafegar sob evidente influência etílica.

Diante desse cenário, importa ressaltar que, ainda que não se aplique no direito penal a compensação de culpas, o nível de embriaguez da vítima deve ser considerado
para avaliar a previsibilidade objetiva do evento e o nexo causal
.

Nesse contexto, diante da ausência de prova suficiente e inequívoca quanto à autoria culposa do réu, impõe-se a aplicação do princípio do

in dubio pro reo
, em consonância com o art. 386, VII, do CPP e o art. 5º, LVII, da Constituição Federal, que consagram a presunção de inocência como princípio estruturante do processo penal.

Por fim, quanto à causa de aumento pela omissão de socorro, os elementos probatórios colhidos indicam que o motorista prosseguiu viagem após a colisão, o que pode ser indicativo de omissão.

Contudo, essa qualificadora é acessória ao tipo penal base, o qual, conforme demonstrado, não restou suficientemente comprovado em sua autoria e culpabilidade, razão pela qual a análise da majorante resta prejudicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos
E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que absolveu Luciano Custódio de Oliveira, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.